Tribunal: TJSP
Processo: 1005266-81.2015.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reconhecimento da repercussão geral do Tema 1199 que se deu sem a suspensão dos processos em primeiro e segundo grau – Natureza meramente administrativa do prazo estabelecido na regra do art. 23, §§ 2o e 3o, da LF no 8.429/92 – Prescrição não configurada – Recurso rejeitado.